Tribunal: TJSP
Processo: 2073880-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos por vícios de construção em imóvel fornecido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU do estado de São Paulo. Afastadas as arguições de ilegitimidade passiva, denunciação da lide e litisconsorte necessário para incluir município no polo passivo. Configuração de relação de consumo entre as partes, fornecedora e consumidora, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos por vícios de construção em imóvel fornecido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU do estado de São Paulo. Afastadas as arguições de ilegitimidade passiva, denunciação da lide e litisconsorte necessário para incluir município no polo passivo. Configuração de relação de consumo entre as partes, fornecedora e consumidora, e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária e litisconsorte facultativo. Decisão mantida. Recurso desprovido.